Tribunal: TJDFT
Processo: 0005108-38.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO NO PLANO RECURSAL. ADOÇÃO. GRUPO DE IRMÃOS. FRACIONAMENTO INJUSTIFICADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição se estende até o fim da relação processual, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.

II. Não pode ser admitida adoção que desune irmãos de maneira injustificada e manifestamente contrária aos seus interesses, consoante a inteligência dos artigos 3o, 28, § 4o, 39, § 3o, 43, 50, § 15, 87, inciso VII, 92, inciso V, e 197-C, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. Recurso desprovido.